Tribunal: STF
Processo: RE 107292
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1986-08-22
Data de publicação: 1986-08-22

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. DECRETO-LEI
N. 1.940/1982. EMENDA CONSTITUCIONAL N. 1/1969, ART. 19, III, LETRA
"D". IMUNIDADE. FIRMOU O STF ORIENTAÇÃO NO SENTIDO DE SER A
CONTRIBUIÇÃO, A QUE SE REFERE O DECRETO-LEI N. 1.940/1982, IMPOSTO E
NÃO CONTRIBUIÇÃO, "UT" ART. 21, PAR. 2., I, OU DENTRE AS ENUMERADAS
NOS ARTS. 165, II, V, XIII E XIX; 166, PAR. 1., 175, PAR. 4., E 178,
TODOS DA EMENDA CONSTITUCIONAL N. 1/1969. CONSTITUCIONALIDADE DO
DECRETO-LEI N. 1.940/82, NÃO SENDO, ENTRETANTO, APLICAVEL NO
EXERCÍCIO DE 1982, EM FACE DO DISPOSTO NO ART. 153, PAR. 29, DA LEI
MAGNA. TRATANDO-SE DE IMPOSTO, A REFERIDA CONTRIBUIÇÃO NÃO PODE SER
EXIGIDA, NAS HIPÓTESES ENQUADRAVEIS NO ART. 19, III, LETRA "D", DA
CONSTITUIÇÃO, ONDE SE CUIDA DE IMUNIDADE, RELATIVAMENTE A IMPOSTO.
MANDADO DE SEGURANÇA. CASO CONCRETO EM QUE A PRETENSAO DAS
IMPETRANTES NÃO VEM DOCUMENTADA, DE PLANO, NO QUE CONCERNE A SEU
OBJETO SOCIAL, SENDO INCLUSIVE DIVERSIFICADAS AS PROPRIAS
DENOMINAÇÕES DAS REQUERENTES. NÃO SERÁ, DESSA MANEIRA, POSSIVEL
ESTENDER-LHES O DEFERIMENTO DO "WRIT", - CONCEDIDO EM PARTE, QUANTO
AO EXERCÍCIO DE 1982, COM BASE NO ART. 153, PAR. 29, DA LEI MAGNA,
NA CORTE "A QUO", - TAMBÉM, PARA OS EXERCICIOS DE 1983 E SEGUINTES,
PORQUE IMUNES. SENDO CONSTITUCIONAL O DECRETO-LEI N. 1.940/1982,
APLICAVEL SOMENTE A PARTIR DE 1983, CUMPRE AS RECORRENTES A
COMPROVAÇÃO DE SEU ENQUADRAMENTO NO ÂMBITO DO ART. 19, III, LETRA
"D", DA EMENDA CONSTITUCIONAL N. 1/1969, PARA GOZAREM DA IMUNIDADE
PREVISTA NESSA NORMA. NÃO SERVE, DE OUTRA PARTE, O MANDADO DE
SEGURANÇA COMO SUCEDANEO DA AÇÃO DECLARATORIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO
NÃO CONHECIDO, RESSALVADAS AS RECORRENTES AS VIAS ORDINARIAS.